Tribunal: TJMT
Processo: 1032813-48.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032813-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.095.381-06 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1032813-48.2021.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
CLODOALDO MARQUES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):
BANCO C6 S.A.

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Recorrente alega que, no dia 05/07/2021, transferiu entre contas bancárias de sua titularidade, via PIX, o montante de R$ 176,53.

Afirma ainda que, muito embora o aplicativo do banco de destino do numerário tenha acusado o recebimento do pix, o valor não foi creditado em sua conta, o que levou a entrar em contato com a instituição financeira, sem lograr êxito na resolução do problema, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor juntou extrato da conta de destino, de onde defende que, muito embora conste a informação do pix, o saldo em conta permaneceu inalterado.

Todavia, verifico que, em que pese exista outras transações bancárias, o saldo do dia permanece o mesmo nos dias não úteis, não podendo, assim, ser utilizado para verificar eventual falha na prestação dos serviços. Explico:

No dia 03 de julho (sábado) consta como saldo o montante de R$ 743,07. O mesmo valor é acusado no dia seguinte (domingo). Todavia, há entre referidos dias o débito no valor de R$ 10,00.

Veja-se, na segunda-feira (05/07), o saldo permanece inalterado, em que pese exista outros dois débitos, nos valores de R$ 5,00 e R$ 96,15, e a operação de creditamento do próprio pix.

Logo, tem-se que o documento utilizado pelo autor não se mostra hígido para comprovar sua versão.

Por outro lado, a parte Recorrida juntou extrato bancário de onde demonstra que, no dia 02/07/2021 (sexta-feira), o saldo do autor era de R$ 830,21, sendo que na segunda (05/07/2021), após as transações realizadas no fim de semana e na própria segunda-feira, dentre elas a própria operação do pix, o saldo passou para R$ 743,07, o que evidencia ter sido a transferência, de fato, creditada na conta do autor.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022